Tribunal: TJDFT
Processo: 0724343-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724343-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos (ID 39751890), verifico que em suas contrarrazões o Agravado impugna a Gratuidade de Justiça da Agravante. Assim em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa manifeste o(a) Impugnado no prazo de 05(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator